Tribunal: TJPA
Processo: 0048240-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048240-38.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A., TELEFONICA BRASIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a

sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais

iniciais, conforme art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da distribuição do processo foi corretamente determinado,

diante da ausência de pagamento das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a parte recorrente foi devidamente intimada para o pagamento das custas, mas não apresentou

comprovação nos autos.

4. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando as custas iniciais não são pagas no prazo de 15 dias após a

intimação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia quanto ao pagamento das custas enseja o cancelamento da distribuição

do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

"Tese de julgamento: O não pagamento das custas iniciais, após intimação regular, acarreta o cancelamento da distribuição, nos

termos do art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n.º 0835463-75.2020.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível n.º

080161774.2020.8.14.0040.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator

que

conheceu do recurso de apelação cível, porém negou-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A agravante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, levanta a nulidade da sentença e da decisão monocrática em razão da necessidade

de
intimação pessoal da apelante para o pagamento das custas iniciais, ocorrendo error in procedendo.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da
decisum
agravada.

O agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 17973532.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo

incólume a sentença que considerando o não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC, determinou o

cancelamento da distribuição.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram

suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que embora o apelante tenha sido intimado para efetuar o pagamento das custas processuais

iniciais no prazo de 30 dias, ele não comprovou o cumprimento dessa exigência nos autos, conforme atestado pela certidão de id. 6644182 – pág. 1.

Nesse sentido, vale lembrar que o Código de Processo Civil determina que, se a parte intimada, por meio de seu advogado, não realizar o

pagamento das custas e despesas iniciais no prazo de 15 dias, o processo será cancelado (art. 290 do CPC), ex vi:
“Será cancelada a distribuição

do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias”.

No presente caso, apesar de devidamente intimada para realizar o pagamento das custas iniciais, a agravante, permaneceu inerte quanto à

comprovação do referido pagamento, como consta na certidão (id. 6644182 – pág. 1).

Diante da falta de recolhimento das custas iniciais, mesmo tendo sido dada a oportunidade para isso, a consequência adequada é o cancelamento

da distribuição, conforme corretamente determinado pela magistrada de 1º grau.

Nessa linha, é o entendimento da jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO

DE CUSTAS INICIAIS (ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ/PA, Apelação Cível n.º 0835463-75.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton

Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/09/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I -

Tendo em vista que o magistrado oportunizou ao autor o pagamento das custas processuais complementares, tendo a parte se quedado

inerte, incide na hipótese o comando art. 290 do CPC/15 e art. 485, IV do CPC/15. II - Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPA, Apelação Cível

n.º 080161774.2020.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18/10/2022).

Acrescento que o presente caso não é caso de extinção do processo sem resolução do mérito, daí porque não se aplica o disposto no art. 485, incs.

II e III, §1º do CPC.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024